Tribunal: TJSP
Processo: 2313722-23.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Alegação de prescrição intercorrente e imunidade tributária - Decisão rejeitando a objeção processual - Cabimento – Demora no prosseguimento do feito decorrente, unicamente, dos entraves da Máquina Judiciária - Aplicação da Súmula no 106 do E. STJ - Precedente do E. STJ e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2015 - Exceção de pré-executividade - Município de São Paulo - Alegação de prescrição intercorrente e imunidade tributária - Decisão rejeitando a objeção processual - Cabimento – Demora no prosseguimento do feito decorrente, unicamente, dos entraves da Máquina Judiciária - Aplicação da Súmula no 106 do E. STJ - Precedente do E. STJ e desta C. Corte –- Entendimento do C. STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS – Ausência, ademais, de marco inicial do prazo prescricional, consistente na intimação pessoal da municipalidade acerca do retorno negativo do AR – Imunidade - Questão que envolve matéria controvertida e dependente de provas, só pertinente em sede de embargos à execução e após a garantia do juízo - Aplicação do enunciado da Súmula no 393 do E. STJ - Decisão mantida - Agravo não provido.